Tribunal: TJSP
Processo: 2182450-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. 1. Aplicação imediata do novo teto estabelecido para OPV (Lei no 17.205/2019). Descabimento. Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à vigência da referida Lei. Decisão, nessa parte, reformada. 2. Pretensão voltada a apresentação de novos cálculos para execução de valores remanescentes. Descabimento. Exequentes que, a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. 1. Aplicação imediata do novo teto estabelecido para OPV (Lei no 17.205/2019). Descabimento. Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à vigência da referida Lei. Decisão, nessa parte, reformada. 2. Pretensão voltada a apresentação de novos cálculos para execução de valores remanescentes. Descabimento. Exequentes que, a despeito da discussão acerca dos consectários legais perante o Supremo Tribunal Federal (Tema 810), optaram por apresentar a conta de liquidação com base na TR, não podendo, agora, iniciar novo cumprimento de sentença com base em índice diverso. Preclusão consumativa. Decisão que, nessa parte, deve ser mantida. Agravo de instrumento provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182450-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
DE FATIMA ANDRADE LOPES, LUIS EDUARDO UEMURA, VERA LUCIA DE
OLIVEIRA RANGEL, TEREZINHA DE LOURDES LACERDA ROSSIGNATTI,
NILZA HELENA CUNHA NEVES, NEIDE CONCEIÇÃO OLIVIO DA SILVA,
MURILO DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA CRUZ,
MARIA CELIA STAFUZZA, MARIA DE FATIMA LOPES CAVALCANTI, JOSEFA
CORDEIRO
DA SILVA, JACI RIBEIRAO ALVES, IZABEL APARECIDA
RAVANHANI FERREIRA, DORACI DE BRITO, ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS e
ANA ANDREA CAPELLOSSI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182450-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.338
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182450-76.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MARIA DE FÁTIMA ANDRADE LOPES E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. 1. Aplicação
imediata do novo teto estabelecido para OPV (Lei no
17.205/2019). Descabimento. Título executivo judicial que
transitou em julgado em data anterior à vigência da referida Lei.
Decisão, nessa parte, reformada. 2. Pretensão voltada a
apresentação de novos cálculos para execução de valores
remanescentes. Descabimento. Exequentes que, a despeito da
discussão acerca dos consectários legais perante o Supremo
Tribunal Federal (Tema 810), optaram por apresentar a conta de
liquidação com base na TR, não podendo, agora, iniciar novo
cumprimento de sentença com base em índice diverso. Preclusão
consumativa. Decisão que, nessa parte, deve ser mantida. Agravo
de instrumento provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de
Fátima Andrade Lopes e outros contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária, ora
em fase de cumprimento de sentença, movida contra Fazenda do Estado de São Paulo,
reconheceu a redução do valor das OPVs no âmbito do Estado de São Paulo imposta pela
Lei Estadual no 17.205/19, para fins de fixação do valor da prioridade legal estabelecida no
artigo 102, § 2o, do ADCT, assim como indeferiu pretensão voltada a apresentação de
novos cálculos, no que tange aos índices de correção monetária, bem como juros de mora
no “período de graça”, cujo recálculo implicaria na apuração de diferenças em seu favor.
A parte agravante busca a reforma da decisão, ao argumento
de que: (i) “os Exequentes, ora Agravantes com o intuito de evitar a interminável discussão
acerca da aplicação ou não d os índices previstos na Lei Federal 11.960/09, apresentaram conta
de liquidação utilizando os índices previstos naquela lei, no valor de R$ 520.702,91, tido como
incontroverso, resguardando-se o direito de executar eventual diferença no caso de julgamento
favorável do Tema 810 de Repercussão Geral”; (ii) “a r. decisão recorrida, ao determinar que
fosse observado o limite de 440,214851 UFESPs ao caso dos autos , conferiu aplicação retroativa
a Lei Estadual no 17.205/19, em detrimento do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da
coisa julgada, com evidente ofensa à segurança jurídica”.
Regulamente processado o presente recurso, a parte contrária,
intimada, apresentou resposta.
É o relatório.
No que tange à execução de valores remanescentes por conta
da não aplicação do índice monetário (IPCA-E) após julgamento em definitivo do Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182450-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
810 pelo Supremo Tribunal Federal, de fato, ocorreu a preclusão consumativa, sendo
inviável expedição de outro ofício requisitório por conveniência da parte exequente.
Em que pese a alegação da parte recorrente no sentido de que
estava executando apenas a parte incontroversa, fato é que não mencionou tal situação
quando da apresentação dos cálculos iniciais.
Não se ignora que o ordenamento jurídico contempla a
possibilidade de expedição de ofício requisitório complementar quando o pagamento é
realizado a menor, entretanto, “perpetuar a discussão em execução acerca dos consectários
legais diante de uma condição suspensiva não encontra amparo legal”1. Ou seja, o Código de
Processo Civil não prevê referido rito processual, nem tampouco admite a apresentação de
duas contas distintas no mesmo incidente processual.
O momento processual adequado para apresentação da
memória de cálculos já foi superado, tendo o agravante indicado os valores devidos, não
podendo, portanto, apresentar um segundo cálculo, após finda a execução, e pretender
execução de saldo remanescente conforme sua conveniência, mesmo que se baseie em
superveniente decisão favorável do Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao mais, assiste razão aos agravantes.
O pedido da parte agravante encontra respaldo em conhecida
decisão do próprio Supremo Tribunal Federal que, em caso semelhante, reconheceu que o
Poder Público “a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir,
retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza,
para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com
apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação
judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios,
frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da
requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros
definidos no art. 87 do ADCT”. (RE 646313 AgR/PI, Relator Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 18/11/2014).
Destaca-se, sob esse aspecto (a) a tese fixada no julgamento
do Recurso Extraordinário no 729.107, com repercussão geral reconhecida (Tema 792),
no sentido de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via
precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica
constituída em data que a anteceda" (Plenário, sessão virtual de 29.05.2020 a 05.06.2020);
e (b) o acórdão proferido nos autos da ADI 5100, em que discutida a aplicação de lei que
reduziu o valor da RPV no Estado de Santa Catarina, assim ementado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 15.945/2013 DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS
OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ)
SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL
DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO
1 AI no 2146847-39.2020.8.26.0000, Relatora Vera Angrisani

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182450-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA
DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO
ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR,
SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES
FEDERADOS.
JUÍZO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO
DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO
VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA
À
SEGURANÇA
JURÍDICA.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
(...)
8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser
regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode
atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por
força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal,
que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231,
Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001;
RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma,
DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014;
RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe de 21/2/2013; RE 601.914- AgR, Rel. Min. Celso de
Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013.
9. O artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina,
consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a
aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às
condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao
postulado da segurança jurídica.
10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o
pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução
de texto, do artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa
Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as
condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua
publicação. (ADI 5100; Órgão julgador: Tribunal Pleno;
Relator(a): Min. LUIZ FUX; Julgamento: 27/04/2020;
Publicação: 14/05/2020)
A despeito da distinção apontada pelo Juízo quanto aos
RPV(s) e OPV(s), verifica-se que as diferenças mencionadas não justificam tratamento
diverso, já que os fundamentos adotados pelo Min. Luiz Fux, quando do julgamento da
mencionada ADI 5100, entendeu que “as alterações normativas, sejam elas processuais ou
materiais, devem resguardar as situações jurídicas já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa
ao postulado da segurança jurídica. Portanto, apesar de ser aplicável aos processos em curso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182450-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
redução do teto das obrigações de pequeno valor não pode atingir as condenações judiciais já
transitadas em julgado ao tempo do advento da lei redutora, por força do disposto no artigo 5o,
XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada”.
Nesse mesmo sentido, vem reiteradamente decidindo este E.
Tribunal de Justiça: “AI no 3000628-40.2020.8.26.0000, rel. Aliende Ribeiro, j.
08/05/2020; AI no 3001558-58.2020.8.26.0000, rel. Paulo Galiza, j. 04/05/2020; AI no
3001469-35.2020.8.26.0000, rel. Spoladore Dominguez, j. 04/05/2020; AI no
3001300-48.2020.8.26.0000,
rel.
Marrey
Uint,
j.
30/04/2020
e
AI
no
3001026-84.2020.8.26.0000, rel. Evaristo dos Santos, j. 28/04/2020”.
Assim, considerando que, no presente caso, tanto a coisa
julgada, quanto os cálculos apresentados pela parte agravante, ocorreram antes da entrada
em vigor da Lei Estadual 17.205, de 07 de novembro de 2019, inviável a aplicação
retroativa da nova regra sobre Obrigações de Pequeno Valor, daí porque, nessa parte, fica
reformada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso, tão
somente, para que seja respeitado o limite da lei revogada, uma vez que o trânsito em
julgado do título judicial se deu anteriormente à publicação da Lei Estadual no
17.205/2019.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR